Tribunal: TJDFT
Processo: 0710433-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0710433-60.2017.8.07.0000 AUTOR: EMAR TAXI AEREO LTDA RÉU: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO Vistos petições de id. 17757554 e 17800581. Indefiro o pedido de reconsideração formulado por Marco Antônio Carvalho de Sousa na petição de id. 17800581, uma vez que a questão já foi devidamente apreciada nas decisões de id. 16471378 e 17063116 e não há fundamento novo para alterar referidas conclusões. Defiro o pedido de id. 17757554. Expeça-se ofício ao Banco do Brasil para que transfira a importância relativa ao arresto definido na decisão de id. 16471378 para conta vinculada ao Juízo da 20a Vara Cível, processo n. 0707630-96.2020.8.07.0001 e comunique-se àquele Juízo sobre o arresto realizado. P. I. Brasília - DF, 23 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora